Tribunal: TJPA
Processo: 0802815-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802815-38.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: ARINOS NORONHA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO PACIENTE. REQUERIDA REVOGAÇÃO DAQUELA REFERENTE AO AFASTAMENTO DO LAR. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de idêntico pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar, ainda pendente de apreciação na instância inferior, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARINOS NORONHA DO NASCIMENTO, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos n.º 0800758-26.2021.8.14.0201.

Consta da impetração que no dia
07.04.2021
, o Juízo
a quo
deferiu medidas protetivas em favor de Dayse dos Anjos Silva, dentre as quais o afastamento do paciente do seu domicílio
, no qual convivia com a ofendida.

Alega a impetrante que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal em face da referida decisão
, visto que é pessoa idosa, com 68 anos de idade, hipertenso, não tendo condições de se sustentar em hotel e não tendo local para onde ir se tiver que deixar seu lar, ainda mais em se considerando a situação de pandemia ora vivenciada, estando, o paciente, a correr grande risco de contaminação.

Esclarece, ainda, que após a separação de fato, no dia 04.04.2021 a vítima decidiu, de livre e espontânea vontade, sair do antedito domicílio, indo morar juntamente com sua mãe e seus 2 filhos maiores de idade, tendo retornado no dia seguinte, juntamente com 2 viaturas e um de seus filhos (o qual agia de forma agressiva, com ameaças e gritaria), sem mandado, sem decisão judicial ou qualquer meio legal, tentando entrar à força na casa, para levar tudo o que havia lá, o que deixaria o paciente sem condições de se alimentar. Sendo assim, ele não permitiu a entrada, com medo de ser agredido pelo filho da vítima, que estava com um martelo em mão, e era encorajado pelos policiais a quebrar o cadeado.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja revogada a decisão de retirada do paciente de seu lar. Caso esse não seja o entendimento, que seja marcada a audiência de conciliação para resolução do caso. No
mérito,
requer que seja confirmada a presente ordem, para suspender a decisão de retirar o paciente de seu domicílio.

A
liminar, bem como seu pedido de reconsideração, foram indeferidos
pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, a quem este Habeas Corpus foi redistribuído, em virtude de meu afastamento por motivo de gozo de folgas de plantão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente teve medidas protetivas decretadas em seu desfavor, na data de 06.04.2021 por suposto fato envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, Dayse dos Anjos Silva.

Informa que a diligência de intimação das partes foi realizada por meio de Oficial de Justiça, tendo sido os atos certificados nos autos, em diligência bastante conturbada, ante a resistência do paciente ao cumprimento das medidas, sendo necessário o acionamento de todo um aparato da segurança pública para o fiel cumprimento das ordens judiciais visando à proteção da integridade física e psicológica da ofendida.

Narra que em 13.04.2021, o paciente protocolou sua contestação às medidas protetivas, requerendo, principalmente, a revogação da medida de afastamento do lar, assim como a permissão para adentrar o imóvel para retirar objetos pessoais e profissionais, sendo proferido despacho para que especificasse os bens a serem retirados, assim como para se intimar a requerente para que apresentasse réplica, após o que será dado vista ao RMP.

Refere que em 14.04.2021 foram protocoladas pelo paciente duas petições, a primeira que indica a relação de bens a serem retirados do imóvel, e a segunda que relata que a requerente supostamente teria retirado a placa da porta do seu escritório de advocacia, que funciona no mesmo local, o que constituiria uma violação as suas prerrogativas de advogado.

Assevera que em 15.04.2021, a advogada da requerente DAYSE DOS ANJOS SILVA protocolou a petição, através da qual relata que teria ocorrido um descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, que teria supostamente se aproximado de um familiar seu, com possíveis ameaças.

Relata que não há ordem de prisão contra o paciente, assim como ele sequer chegou a ficar custodiado por causa deste procedimento, mesmo ante a resistência à ordem judicial.

Por fim, informa que o processo encontra-se em fase de apresentação de réplica pela ofendida.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Das informações do Juízo processante, verifica-se que após a decretação das referidas medidas protetivas em desfavor do paciente,
sua defesa protocolou contestação, em 13.04.2021, requerendo, principalmente, a revogação da medida de afastamento do lar,
mesmo pedido do presente
writ
,
tendo sido proferido despacho no sentido de que ele especificasse os bens a serem retirados, assim como para se intimar a requerente para apresentar réplica, após o que será dado vista ao RMP. Informa a autoridade coatora, ainda, que
o processo se encontra em fase de apresentação de réplica pela ofendida
. Em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, vê-se que os autos ainda continuam naquela mesma fase.

Desta forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de idêntico pedido de revogação da medida protetiva, ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22, INCISOS II E III, DA LEI N.º 11.340/2006. CABIMENTO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO, PELA SUPOSTA VÍTIMA, PARA AFASTAMENTO DO LAR E DE OCORRÊNCIA DO FATO EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NOME DO PACIENTE CONSTAR EM MANDADO DE CITAÇÃO, ENDEREÇADO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO, A OBSTAR A DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO LAR. INCABÍVEL. MEDIDA NECESSÁRIA À DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DE, NO MÍNIMO, 300 (TREZENTOS) METROS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARCIALMENTE, CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.
Omissis.
2. Os argumentos referentes à ausência de requerimento para afastamento do lar, pela suposta Vítima, e à alegação de que o fato ocorreu em local diverso do domicílio do Paciente, não merecem conhecimento, de forma a se evitar a indesejável supressão de instância, porquanto não foram submetidos à apreciação do douto Juízo a quo. Precedentes.
Omissis.
10. ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARCIALMENTE, CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (TJAM – HC 4008237-69.2020.8.04.0000 - Relator(a): José Hamilton Saraiva dos Santos - Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento: 09/02/2021, Data de publicação: 09/02/2021)

Ementa: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MEDIDAS CAUTELARES CARECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PLEITO NÃO CONHECIDO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Entendo ser inviável a apreciação do pleito de trancamento do inquérito policial por este Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, visto que não há notícia nos autos, da interposição do trancamento perante o magistrado de 1º grau, a quem cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.
Considerando as informações trazidas pelo impetrante, vislumbro que o pedido de reconsideração da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda não foi analisado pelo Juízo a quo, por este motivo, para não incorrer em supressão de instância
, torno sem efeito a decisão de fls. fls.61 (Id.317153), que concedeu ao paciente parcialmente a liminar, para afastar a medida cautelar imposta de recolher-se em período noturno de 22:00h as 06:00h em razão de seu oficio. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (401204, 401204, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-08)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2021